Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), HELESSANDRO LOPES DOS SANTOS - CPF: 706.272.661-34 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS FIDUCIÁRIOS DA LEI N. 9.514/1997 COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMÓVEL
–
IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR PARA O RECEBIMENTO – PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie que não ficaram demonstrados a irregularidade da constituição em mora e a recusa do credor fiduciante no recebimento de valores incontroversos, é caso de manter a decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de atos exproprietários do credor fiduciário e de consignação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000697-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HELESSANDRO LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

Proc. referência
: Ação Anulatória de Atos Expropriatórios fiduciários da Lei n. 9.514/1997 c/c consignação em pagamento e pedido antecipação de tutela n. 1001717-21.2023.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Helessandro Lopes dos Santos de decisão que na Ação Anulatória, ajuizada em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda.,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos expropriatórios praticados pela requerida, ora agravada, até o julgamento final da lide.

O agravante sustenta a falta da intimação para purgar a mora, por não ser válida a diligência realizada pelo escrevente do Cartório, porque não foi deixado documento com o Zelador do prédio para que este lhe comunicasse acerca da notificação extrajudicial.

Afirma que não recebeu qualquer documento em sua residência ou local de trabalho, que somente tomou conhecimento dos atos expropriatórios quando solicitado ao Cartório a cópia da notificação.

Aduz que a agravada deveria tê-lo notificado pessoalmente da realização do praceamento para lhe garantir o direito de preferência na aquisição do imóvel.

Defende a possibilidade de purga da mora para manutenção do pacto firmado com o banco agravado mesmo depois da consolidação da propriedade efetivada e até a assinatura do auto de arrematação.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão de todos os atos expropriatórios, a fim de obstar a transferência do imóvel a terceiros, até o deslinde da ação em trâmite na origem, bem assim para que seja autorizado consignar o montante de R$69.154,41, referente às parcelas vencidas e, ainda, o pagamento mensalmente das parcelas vincendas.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 155593185).

A contraminuta foi apresentada no Id. 160507681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de autorizar a suspensão dos atos expropriatórios praticados pela requerida, ora agravada, em relação ao imóvel em questão, até o julgamento final da lide, bem como o depósito das parcelas vencidas e vincendas do contrato imobiliário.

Na origem, cuida-se de ação anulatória de atos expropriatórios fiduciários da Lei n. 9.514/1997 cumulada com consignação em pagamento, em que o autor agravante objetiva a suspensão de todos os atos expropriatórios, bem como o depósito da quantia de R$ 69.154,41 e das parcelas vincendas, referentes ao imóvel objeto da matrícula n. 121.489, CRI 6o Ofício de Cuiabá, localizado na Av. Palmeiras, Condomínio Rio São Lourenço, n. 112, casa 112, Bairro Jardim Imperial, cidade de Cuiabá/MT.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por considerar que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26, caput, da Lei n. 9.514/1997).

No caso, ao que se verifica da decisão impugnada e dos documentos colacionados na origem, foi observado o procedimento previsto no parágrafo 2o da art. 26-A, da Lei 9.514/1997 e decorrido o prazo para purgação da mora, o que ensejou a consolidação da propriedade pela requerida agravada, mormente considerada a incontroversa inadimplência.

Como bem acentuado pela decisão impugnada, o conjunto fático probatório demonstra a averbação da matrícula do imóvel (AV-10-121.486), a certidão de notificação pessoal extrajudicial, o edital de intimação expedido pelo Cartório do 6o Ofício e as publicações realizadas em jornal de grande, bem assim o decurso de prazo para a purgação da mora, que ensejou a consolidação da propriedade para a ora agravada.

Nesse contexto, a decisão agravada consignou:

“(...)
o prazo para a purgação da mora decorreu em 16/12/2022 data em que foi registrada a consolidação da propriedade. Além do mais, o autor alega que tentou negociação com o réu, mas deixa de trazer aos autos documentos que comprovem a narrativa dos fatos. Logo, as provas trazidas com a inicial são frágeis e insuficientes para o atendimento do pressuposto da probabilidade do direito
”.

Assim, pelo menos nesta via estreita de recurso, não é caso do deferimento da
suspensão da consolidação da propriedade do imóvel em questão.

Veja-se que a demanda se cinge em um instrumento particular de compra e venda de imóvel, garantido por alienação fiduciária, que enseja obrigação e deveres entre as partes e, a princípio, não se verifica provas suficientes do descumprimento por parte da Incorporadora requerida, aqui agravada.

Na hipótese, ao que tudo indica, há informação do Oficial de Registro de Imóvel de intimação do devedor fiduciário.

Não é de se olvidar que a certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de veracidade e legalidade, somente pode ser desconsiderada se for produzido prova ao contrário.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA – TENTATIVA DE OCULTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM HORA CERTA E POR EDITAL – ART. 26, §§ 3-A e 4o, DA LEI No 9.514/97 – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa.

2. É válida a intimação do devedor fiduciário em hora certa e por edital após diversas tentativas frustradas de intimação pessoal, autorizando-se a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário, quando há inequívoca ciência do mutuário autor, acerca da data, hora e local de realização dos leilões, afastando a nulidade apontada quanto ao procedimento expropriatório, diante da observância das regras contidas na Lei no 9.514/1997.
3. A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido." (TJMS. Apelação Cível n. 0828224-38.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO, julgado em 16/02/2021, publicado em 18/02/2021) (g.n).

"(...) No caso em tela, verifica-se na certidão ID 2020517, bem como na averbação de no 04 registrada na matrícula do imóvel objeto da presente demanda (ID 2020502), que os devedores fiduciantes foram devidamente intimados para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, no entanto, os mesmos deixaram de fazê-la, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, desde fevereiro de 2017. Frise-se que a certidão emitida pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso, pois não há nos autos qualquer documento que infirme as informações constantes na referida certidão (...)" (STJ - AREsp 1738415/SP Relatora - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - julgamento monocrático - Brasília, 10 de dezembro de 2020 publicação: 18/12/202020).

Frisa-se, diante da inadimplência comprovada do devedor fiduciário, foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel, em cumprimento os §§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997.

Sucede que o autor agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, porquanto o Oficial tem fé pública e, até prova em contrário, foi observado o procedimento previsto no parágrafo 2o da art. 26-A, da Lei 9.514/1997.

Dessa forma, como ressaltado na decisão que indeferiu a liminar neste Agravo de Instrumento, o caso requer a dilação probatória na origem.

Da mesma forma, no que tange a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas do contrato, tem-se que além de não ter sido produzida prova da recusa do credor, é caso de se ponderar a utilidade prática da aludida consignação, máxime considerado que a máquina judiciária não cabe ser sobrecarregada com a atribuição de gerenciamento do contrato, atividade que deve ser exercida pelas instituições financeiras.

Logo, a princípio, cabível que o valor
incontroverso
das parcelas seja pago perante a instituição financeira agravada, no tempo e modo contratados.

Assim, mostra-se prudente, portanto, manter a decisão impugnada pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023